Tribunal: STF
Processo: ARE 1318542
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA – IMUNIDADE DO ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - INCIDÊNCIA SOMENTE QUANTO AO VALOR CORRESPONDENTE ÀS QUOTAS – BASE DE CÁLCULO DO ITBI CRIADA POR MEIO DE DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 150, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PROCEDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL N.º 1.327/2010, QUE CONTEMPLA OS CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI – CÁLCULO DO TRIBUTO QUE DEVERÁ SER FEITO COM BASE NA TABELA DE VALORES PREVISTA NO ARTIGO 3.º DA LEI MUNICIPAL N.º 8.672/2001 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, caput; 97; 103; 146, III, alíneas "a" e "b"; 150, I; 156, II da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Em conformidade com a petição inicial, mov. 1.1, Atlanta Administração de Bens Próprios Ltda. ajuizou ação declaratória e anulatória, alegando que recebeu dois imóveis, a título de integralização de seu capital social, do sócio Jorge Nader Amari. Contudo, afirma que o Município de Londrina determinou a incidência de ITBI em operação imune e que o valor apresentado pelo Município é superior ao valor do imóvel, bem como muito superior ao determinado como valor venal pela Lei Municipal 8.674/2001 que institui a Planta Genérica de Valores para incidência de IPTU e ITBI. 
    (...)
    A autora/apelada requereu administrativamente o reconhecimento da desoneração tributária e a emissão das guias para efetuar o registro das incorporações nas matrículas dos imóveis. O pedido foi deferido, no seguinte sentido: 
    “... Deferimos a emissão das certidões de ITBI com exigibilidade suspensa, com a ressalva de que futuramente será realizada a fiscalização para apuração da atividade preponderante. (...) ENTRETANTO, o valor da suspensão é limitado ao valor declarado e recebido em contas pelos sócios. Desta forma, o valor a ser suspenso será o valor declarado pelo sócio subscritor e pago com cotas pela empresa. Havendo diferença entre o valor declarado/pago e o valor de arbitramento do fisco municipal, deverá ser realizado o recolhimento do imposto sobre a diferença apurada, pois o valor recebido a maior não está albergado pela hipótese de não incidência ou isenção.” 
    A sentença de mov. 81.1 julgou procedente a ação, em síntese, sob fundamento de que “... a imunidade em análise se coaduna com o princípio constitucional da livre iniciativa e, portanto, busca incentivar e facilitar a criação de novas empresas, contribuindo com o desenvolvimento nacional, logo, não cabe ao Fisco Municipal restringir o alcance dessa imunidade, determinando a incidência do ITBI sobre a diferença entre o valor declarado/pago com cotas da empresa e o valor arbitrado pelo Município, da forma como ocorre nos autos. (...) Conclui-se, portanto, não ser cabível a concessão da imunidade tributária de forma parcial, devendo o Fisco Municipal limitar-se a análise do requisito previsto no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.”
    (...)
    Assim, merece reforma a sentença recorrida para o fim de determinar que a imunidade prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição da República, incide apenas quanto ao valor correspondente às quotas. Por outro lado, ainda que a imunidade aqui discutida se limite ao capital social da empresa, não merece provimento a alegação da apelante no sentido de que é “... devido o imposto em relação ao valor excedente dos imóveis, conforme avaliação do Fisco Municipal .” Em relação a base de cálculo utilizada pelo Município de Londrina para calcular o ITBI, verifica-se que a sentença recorrida deixou de analisar tal matéria sob o fundamento de que “Demais argumentos das partes ou não encontram respaldo na causa de pedir ou são incompatíveis com a fundamentação desta decisão, eis que, no caso, diante do reconhecimento da impossibilidade de incidência parcial do ITBI, os demais argumentos da parte autora, no tocante à base de cálculo do tributo, perderam seu objeto.”, mov. 81.1 – p. 09/10. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).
    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).
    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).
    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente